Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA QUANTIA DEMANDADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se diante da ausência de oferecimento de impugnação à ação monitória é possível a articulação da alegação de excesso por meio do recurso de apelação.
2. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação, indevidamente chamada de "embargos", à monitória, oportunidade em que pode suscitar suas questões defensivas. Assim, é atribuição do demandado a demonstração de eventual ilegitimidade da pretensão exercida pelo demandante. 2.1. Diante da inércia do réu haverá a constituição do crédito. A redação do Código de Processo Civil menciona, de modo oblíquo, a pretensa "formação de título executivo judicial", o que, dito de modo tecnicamente mais apurado, consiste no proferimento de provimento jurisdicional passível de cumprimento, pelo credor, nos moldes do art. 513, e seguintes, do Código de Processo Civil. 2.2. Impossibilidade de alegação de excesso da quantia demandada apenas no momento da interposição do recurso, diante da ocorrência da preclusão.
3. Apelação conhecida e desprovida.